Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001562-49.2020.8.1.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A.
AGRAVADO : JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A., de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Liminar (Processo no 1000154-81.2020.8.11.0013), deferiu tutela de urgência, e determinou que o requerido/agravante suspenda os descontos mensais realizados na conta bancária do autor/agravado referente ao contrato de cartão de crédito consignado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada nos termos do art. 537 do CPC (Id. 32646458).
O agravante pretende reformar a decisão sob o argumento de que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado, uma vez que tinha pelo conhecimento do contrato celebrado; a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais ao agravante; o magistrado ao impor multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para que o agravante suspenda os descontos, extrapola e muito os limites toleráveis, por isso deve ser reduzida para se evitar o enriquecimento ilícito da parte;
Assevera que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios da legalidade e razoabilidade significa grave risco de danos processuais e materiais ao agravante; se o for interrompido dos descontos, como determinado, por ser uma decisão interlocutória, ou seja, pode ser alterada/revogada, pode futuramente não conseguir implementar o valor integral por ausência de margem; a suspensão da decisão agravada é necessária até o julgamento final do presente recurso, haja vista que o agravado tinha conhecimento do contrato celebrado.
Discorda do valor da multa imposta, uma vez que ela se mostra desproporcional e poderá causar enriquecimento ilícito da parte; A manutenção de decisão que afronta os Princípios da Legalidade e Razoabilidade significa grave risco de danos processuais e materiais ao Agravante, principalmente pelo altíssimo e gravíssimo valor pecuniário envolvido.
Assevera sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada, e caso não seja esse o entendimento, reforme a decisão agravada no que tange a multa aplicada, pois extrapola os limites toleráveis, por isso deve ser excluída, ou que seja aplicada mensalmente e não diariamente. (Id. 32646453)
É o necessário.
D E C I D O
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante no presente recurso afirma que a contratação foi legítima, que a parte autora, ora agravado teve pleno conhecimento do contrato desde a celebração, do valor disponibilizado pelo agravante, sem nunca ter se insurgido, que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial.
Os argumentos do agravante, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram relevantes, pois, como bem salientado pelo MM. Juiz, “A parte reclamante alegou que nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem ocorridos constantes descontos da conta bancária do autor. Levando em consideração o grande número de descontos indevidos efetivados por instituições financeiras, na maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando os descontos a serem realizados novamente. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante.(...)”(Id. 32646458)
Insurge-se ainda o agravante quanto à imposição de multa diária quanto ao descumprimento do decisum, pugna-se pelo afastamento da multa e/ou limitação e minoração da multa cominatória.
Os argumentos expostos pelo agravante não demonstram, inequivocamente, lesão grave ou de incerta reparação, a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo, pois, observa-se dos documentos colacionados na inicial, indicam a existência dos descontos diretamente no benefício previdenciário do agravado referente ao empréstimo em consignação, e quanto à multa cominatória, esta somente irá incidir no caso de descumprimento da decisão.
Com efeito, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 297, § único, 497, caput e 498, do CPC/2015, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.
Sendo assim, da análise da situação concreta dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal